Tribunal: TJSP
Processo: 2324829-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Preliminar de coisa julgada. Ocorrência. Decisão anterior, da qual não apresentado recurso, precluindo a matéria. Ao decidir o mérito no primeiro incidente, estabeleceu o juiz a impossibilidade de responsabilizar os Agravantes pelos débitos da empresa executada na ação principal por efetiva prova (título executado, fls. 13/21 da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Preliminar de coisa julgada. Ocorrência. Decisão anterior, da qual não apresentado recurso, precluindo a matéria. Ao decidir o mérito no primeiro incidente, estabeleceu o juiz a impossibilidade de responsabilizar os Agravantes pelos débitos da empresa executada na ação principal por efetiva prova (título executado, fls. 13/21 da Execução) de que estes já haviam se retirado dela anos antes de a confissão da dívida executada ser assinada. Preliminar acolhida. Decisão reformada. Recurso provido.